Tribunal: TJDFT
Processo: 0093243-19.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI No 239/92, ALTERADA PELA LEI No 953/95. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 661.702/DF - Tema 546 – afirmou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, o artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992 e o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta a infração no transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não licenciado.
2. O veículo multado pelos agentes é de passeio e não possui características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema, razão pela qual se aplica à espécie o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.
3. Em novo julgamento, Apelação conhecida, mas não provida, afastando-se, apenas, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n° 239/1992. Unânime.